Tribunal: TJDFT
Processo: 0745791-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745791-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: LUCIO MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE face decisão interlocutória proferida pela 25a Vara Cível de Brasília (0731004-44.2020.8.07.0001) pela qual deferida tutela provisória de urgência requerida por LUCIO MARTINS DA SILVA para determinar à agravante que autorize e forneça o medicamento REVLIMID 25 mg na forma prescrita pelo médico assistente. Eis a decisão agravada (ID 73071766): “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para autorizar a cobertura de tratamento médico ao autor para combate de mieloma múltiplo mediante o fornecimento do medicamento lenolidomina (Revlimid) consoante relatório médico, cujo motivo da negativa invocada pela parte ré não possui justificativa. Decido. Em cognição sumária, típica dessa fase processual, antevejo presente o binômio legal exigido para a tutela de urgência sem audiência da parte contrária. Deveras, o que está em jogo é a saúde de consumidora idosa de plano de saúde que se recusou a autorizar prescrição médica para tratamento de doença grave, CID C90, com quadro grave e progressão da doença. O medicamento foi recomendado com base em estudo descrito no relatório médico de ID 73021812, p.2 e exames anexados. O motivo invocado pela parte ré não pode ser admitido como fundamento para a negativa de cobertura (ID 73021809, p. 2), pois o caso é urgente e com risco de reduzir a probabilidade de sobrevida da paciente, cuja necessidade da prescrição não foi devidamente impugnada, bem como não demonstrado que se trata de procedimento experimental ou que a sua eficácia foi contestada por especialistas, mas sim uso de medicamento adequado para o caso da paciente, consoante relatório médico, tendo a medicação registro na ANVISA. Com efeito, há manifestação médica no sentido de que é mister o tratamento recomendado, sob pena de drásticas conseqüências ao paciente à luz da prova documental coligida aos autos eletrônicos. Com efeito, a princípio, mostra-se indevida a conduta da ré em desatender a solicitação médica expressa no tocante ao medicamento, destacando-se que não cabe ao plano de saúde interferir na escolha do procedimento mais adequado ao tratamento de saúde, cuja cobertura é obrigatória para a doença em destaque. Essa constatação compete ao médico assistente, que é o profissional devidamente capacitado para diagnóstico da doença e escolha da técnica mais adequada para garantir a eficácia do tratamento e melhora do paciente portador de doença gravíssima e com historial alto de óbito em caso de não tratamento. De outro vértice, há a incidência do CDC e precedentes favoráveis, a saber: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA PARCIALMENTE DO AUTOR. DESPROVIDA DA REQUERIDA. 1. Consoante entendimento firmado neste Tribunal de Justiça, o rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde - ANS é meramente exemplificativo, representando um indicativo de cobertura mínima, haja vista que a medicina está em constante descoberta de tratamentos em prol da humanidade, não sendo possível manter um rol estanque. 2. Não cabe ao plano de saúde, mas sim ao médico que acompanha o tratamento, a análise do mérito dos tratamentos e dos métodos a serem aplicados ao paciente. 3. É abusiva a cláusula contratual que impede o acesso a serviços inerentes à própria natureza do contrato firmado, já que incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade. (Acórdão n.936246, 20150110328600APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 04/05/2016. Pág.: 240/251). Desse modo, até prova em sentido contrário, há que prevalecer a recomendação do médico solicitante. O fato de eventualmente não constar na tabela geral de auxílios os medicamentos eficazes ao tratamento não pode ser admitido como fator limitador do direito, de modo que, salvo prova técnica que a medicação não tem eficácia (medicina baseada em evidências), a recomendação médica torna provável o direito do autor, máxime pelo existência de precedente específico perante o TJDFT indicado na petição inicial. Finalmente, na hipótese de revogação da tutela de urgência em caso de ausência do direito material ou prova de que medicação não tem aplicação eficiente ao quadro clínico da autora comparado com o tratamento até então praticado, nada impede a entidade de cobrar esse tratamento, contudo a ausência dele é que pode causar dano à esfera jurídica do consumidor. Fica a parte autora ciente que, em caso de revogação da tutela, terá que custear o medicamento, reembolsando o plano de saúde. Por tais razões, concedo a tutela de urgência liminar postulada para determinar à entidade demandada que proceda ao fornecimento do medicamento REVLIMID 25 mg, consoante relatório médico. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento, bem como multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por dia em caso de descumprimento da decisão até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Expeça-se mandado de citação da demanda com as cautelas da lei e, na mesma diligência, intime-se pessoalmente para fiel cumprimento. Após a resposta da ré será verificada a necessidade de designação de audiência de conciliação, ante a urgência do caso. Defiro ao autor a prioridade de tramitação e a gratuidade de justiça. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 20573500), a agravante alega que “por se tratar de Fundação sem fins lucrativos,... faz jus ao benefício de gratuidade da justiça”. No mérito alega que: “A GEAP não possui finalidade lucrativa e, havendo cogestão dos benefícios assistenciais administrados pela Fundação, são os próprios beneficiários que deliberam todas as questões da entidade, definindo, enfim, toda a política assistencial do plano. ( ) A GEAP Autogestão em Saúde, sucessora da GEAP Fundação de Seguridade Social, está classificada junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS como Operadora de Saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada. Dessa forma, a Fundação Ré é regida pela legislação geral, legislação da saúde suplementar que lhe for cabível, em especial, Lei 9.656/98, e principalmente por seu Estatuto e pelos regulamentos de cada um dos planos oferecidos pela operadora. ( ) Portanto, requer o afastamento da aplicação do CDC, pois é visível inexistir relação consumerista no presente caso, o que desconstitui a inversão do ônus probatório, em consonância com a Lei 9.656/98 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. resta claro que o Código de Defesa do Consumidor, e consequentemente, o instituto da inversão do ônus da prova, e demais institutos consumeristas, não se aplicam à GEAP. ( ) De imediato a GEAP, na modalidade de autogestão sem fins lucrativos, submete-se à fiscalização e normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, cujo Estatuto está em conformidade com as normas existentes no seguimento da saúde suplementar, em especial na Lei no 9.656/98. Destaca-se que o critério de observação aos termos do contrato está estipulado pela Lei no 9.656/98, que no artigo 12 assim prescreve: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas ( ). Cabe informar que a Resolução Normativa No 428, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que constitui a referência básica para cobertura assistencial nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. ( ) Não há se falar em negativa de cobertura arbitrária por parte da Fundação Agravante, eis que a GEAP tão somente cumpriu as determinações editadas pela agência que regula e fiscaliza a sua atuação perante a sociedade e seus beneficiários, qual seja, a ANS e a determinação médica do próprio medicamento. ( ) Assim, no presente caso, cumpre informar que o medicamento pretendido, qual seja, (IMBRUVICA) 140MG não foi incorporado ao Rol de Medicamentos para tratamento da patologia específica que acomete a parte agravada vigente, que é regido pela RN 428/2017. ( ) Sendo assim destaca-se que a negativa por parte da Agravante do custeio do medicamento é legalmente embasada nas determinações da Lei 9.656/98 e nos normativos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, considerando-se que a Fundação não é obrigada a disponibilizar e custear medicamentos não previstos no Rol de Coberturas Obrigatórias estabelecido pela ANS. () Desse modo, a manutenção da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Agravado importa em imposição que excede os limites da legalidade, criando um verdadeiro direito não escrito e não pactuado, ao sabor das interpretações subjetivas do autor, ratificados muitas vezes (e infelizmente) pelo Poder Judiciário. ( ) Contudo, merece reparos a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória, isso porque, o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, alcançado no julgamento do Recurso Especial no 1733013/PR, é de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), previsto na Resolução Normativa 428/2017, não é meramente exemplificativo, tratando-se de um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde. ( ) No caso concreto, acaso mantida a referida decisão, a Agravante sofrerá lesão grave de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos do medicamento, ainda que a Agravada não faça jus. ( ) Conclui-se, portanto, sem a necessidade de maiores esforços de exegese, que a pretensão recursal demonstrou a plausibilidade do direito alegado, bem como a lesão manifesta ao direito da Agravante, além de demonstrar de forma cabal a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação e o perigo de irreversibilidade da medida”. Por fim, requer: “a) em sede de cognição sumária, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, inciso I do NCPC para SUSPENDER a decisão recorrida, com efeito de suspender o fornecimento do medicamento REVLIMID 25 mg à parte agravada; b) Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça pelos motivos já delineados, com base no art. 98 do Código de Processo Civil; c) no mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido para REFORMAR a decisão para indeferir o pedido de tutela de urgência requerida no bojo da Ação Ordinária; d) a intimação do Agravado para a apresentação de contraminuta, se achar necessário, consoante prescreve o artigo 1.019, inciso II do CPC; e) a condenação da Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil;” A agravante não recolheu o preparo e requereu gratuidade de justiça. Intimada para juntar aos autos documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira, juntou comprovante de recolhimento do preparo (ID 20839887). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”i. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente: inviável acolher-se o singelo argumento de que fato de o procedimento médico não constar do rol de procedimentos obrigatórios da ANS afastaria o direito do agravado/autor à cobertura do procedimento médico prescrito pelo médico responsável pelo tratamento, ou mesmo desconstituiria conclusão positiva quanto à urgência do tratamento que se extrai do relatório médico (ID 73021808) dado diagnóstico de “mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos”, tipo grave de câncer que afeta as células plasmáticas. Ora, o contrato contempla tratamento para o tipo de câncer que acomete o agravado. Por isto, abusiva a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico, que nada mais significaria que limitação ao exercício do direito do contratante, frustrando a própria finalidade do contrato de seguro de saúde. De se ver que o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que “consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1028079/MG, 4a Turma, Rl Min. Antonio Carlos Ferreira, julg. Em 22/8/2017, DJe em 31/8/2017). Risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em favor da agravada: eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer, como pretende a agravante, poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e colocar em risco a vida do paciente. Segundo relatório médico datado 21.9.2020 (ID 73021812), “a nova punção de medula óssea mostrou presença de 60% de plasmócitos, o que constitui infiltração maciça da medula por neoplasia”. Posto isso, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora